Tribunal: TJES
Processo: 0002444-61.2015.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINARES DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADAS – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE COMPROVADOS – TAXA SELIC – VALOR DA CONDENAÇÃO REDUZIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade: A impugnação fundamentada da decisão é requisito de admissibilidade recursal, cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição de qual matéria está sendo atacada e de que maneira ela deverá ser reformada ou anulada.

2. O processo deve ser estudado pelo ângulo da tutela jurisdicional, no sentido de conferir ao instrumento (processo) sua verdadeira finalidade que é a atuação das normas jurídicas de direito material para obtenção da pacificação social.

3. No presente caso, as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma vez que defendem o equívoco da sentença recorrida. Preliminar rejeitada.

4. Preliminar de inovação recursal: De uma análise dos autos, denota-se que a suposta matéria que seria objeto de inovação recursal foi devidamente posta em julgamento. Preliminar rejeitada.

6. Mérito: A premissa fática equivocada que autoriza a interposição de embargos de declaração para a correção de erro material é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato existente.

7. Conforme precedente deste E. TJES,
“[...] A argumentação jurídica expendida na sentença, em que pese sua respeitabilidade, foi desenvolvida a partir de uma premissa equivocada, de modo que a conclusão que com base nela foi alcançada não deve prevalecer” (TJ-ES - AC: 00190239020178080048, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/09/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/09/2021)

8. Como cediço, para a identificação da responsabilidade civil é imprescindível a demonstração de três requisitos, a saber: (i) ato ilícito; (ii) dano e (iii) nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano.

9. Ao contrário do que sustentado pela recorrente, restaram comprovados os requisitos para o reconhecimento da responsabilidade civil da apelante, de modo a restar demonstrado o ato ilícito e o nexo de causalidade entre os eventos. Ressalvas, no entanto, quanto aos danos comprovados.

10. De acordo com o entendimento do C. STJ, incidem juros moratórios desde a partir da citação, atualizados pela taxa SELIC, a qual engloba tanto os juros, quanto a correção monetária.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002444-61.2015.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CATERPILLAR FINANCIAL S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: FLARIS OLIMPIO DA ROCHA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0002444-61.2015.8.08.0008

APELANTE
:

CATERPILLAR FINANCIAL S/A

APELAD
A
:
F. GRAN GRANITOS LTDA

R
ELATOR: DES.
CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

Em sede de

contrarrazões, a apelada sustenta que o recurso ora em apreço não atacou os fundamentos da sentença recorrida, motivo pelo qual, a sua irresignação não deve ser conhecida, já que violado o princípio da dialeticidade.

A impugnação fundamentada da decisão é requisito de admissibilidade recursal, cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição de qual matéria está sendo atacada e de que maneira ela deverá ser reformada ou anulada.

O processo deve ser estudado pelo ângulo da tutela jurisdicional, no sentido de conferir ao instrumento (processo) sua verdadeira finalidade que é a atuação das normas jurídicas de direito material para obtenção da pacificação social.

Nesta esteira, os casos de inadmissão deveriam limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

No presente caso, as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma vez que defendem o equívoco da sentença recorrida.

Por tal razão,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

(PRELIMINAR: INOVAÇÃO RECURSAL)

Por fim, ainda em sede de contrarrazões, aduz a recorrida que o recurso não merece ser conhecido diante da inovação recursal, uma vez que
(i)
não há pedido específico para reconhecimento de mora; bem como que
(ii)
não há impugnação quanto aos orçamentos apresentados terem sido feitos em nome de terceiros.

Contudo, de uma análise da contestação apresentada pela recorrente, denota-se que a referida matéria foi devidamente posta em julgamento, conforme excerto abaixo transcrito:

“(...) Inicialmente cabe esclarecer que não corresponde com a realidade dos fatos as alegações do Requerente, uma vez que, quando da propositura da ação de busca e apreensão o Requerente estava inadimplente e foi devidamente constituído em mora, motivo pelo qual não ocorreu a apreensão dos bens.” (fls. 130/131).

Destaco, ainda, que, em sede de alegações finais (fl. 499), a recorrente tratou no assunto ora em apreço, alegando que “
os contratos
foram quitados pela Apelada após o ajuizamento da ação de busca e apreensão,
tendo sido lícita a busca e apreensão dos bens
”, senão vejamos:

“(...) O Réu contestou o feito informando, grosso modo, (i) que os contratos faram quitados pelo Autor no curso da ação de Busca e Apreensão, e não antes do seu ajuizamento, de tal forma que as apreensões foram juridicamente regulares; (ii) que os bens não foram apreendidas em perfeitas condições, conforme laudos de vistoria de entrada dos bens no pátio da empresa Sotreq S.A, datado de 5.8.2011, acostado as fls. 108/109; 110/111; e 158/161; bem como (iii) que não há como o Réu ser condenado a pagar indenização por dano material envolvendo valores que não foram efetivamente pagos pelo Autor.”

Não obstante, em relação à alegação de ausência de fundamentos quanto aos orçamentos feitos em nome de terceiro, verifica-se que referida matéria também foi expressamente tratada, tanto em contestação, quanto em alegações finais. A título ilustrativo, colaciono:

“(...) Além disso Excelência, soa no mínimo estranho que tenham sido realizados quatro orçamentos em datas distintas para a conserto dos bens, chamando mais ainda a atenção o fato de os três orçamentos n° 26Q928297 (fls. 27/30 e 43/46), nº 26Q931737 (fls. 31/34 e 47/50) e n° 26Q936786 (fls. 35/36 e 51/53) terem sido solicitados pela empresa "TOLEDO & FILHOS IND. E COM. DE" e não pela empresa autora F. Gran Granitos Ltda.

O único orçamento feito para a empresa autora F. Gran Granitos Ltda é o n° 02Q285194 (fls. 37/40 e 54/57), no valor de R$ 152.706,99, para o que chama a atenção deste D. Juízo.” (fl. 506)

Por tais razões, é que não merece ser acolhida, novamente, a preliminar levantada pela recorrida, consequentemente,
AFASTO
o referido óbice processual.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CATERPILLAR FINANCIAL S/A

em face da sentença acostada às fls. 536/539 e integrada às fls. 602/602-v que, nos autos da

ação indenizatória por danos materiais

contra si

ajuizada por

F. GRAN GRANITOS LTDA,

julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...) Pelo exposto, CONHEÇO dos presentes embargos e lhes DOU PROVIMENTO para JULGAR PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, condenando o requerido à indenização pelos danos materiais suportados pelo autor nos termos da fundamentação escandida supra. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, inciso l, do CPC.

Condeno a parte requerida a pagar as custas processuais, assim como os honorários advocatícios da parte adversária, fixando estes, na forma do §2º do artigo 85 do CPC, em 12% sobre o valor da condenação”.

Em suas razões (ID nº 6037033), aduz a apelante, em suma, que:
(i)
são inválidas as decisões que alteraram o resultado do julgamento por violação à disposição contida no
caput
e no parágrafo único do art. 1.022 do CPC;
(ii)
os pedidos formulados pelo autor devem ser julgados improcedentes por afronta ao art. 927 do Código Civil;
(iii)
inexistem quaisquer provas de ato ilícito, nexo de causalidade e efetiva ocorrência dos aludidos danos;
(iv
)
eventualmente, seja aplicada a Taxa Selic para contabilização dos juros e atualização monetária.

Pois bem.

Na origem, trata-se de
ação indenizatória por danos materiais

ajuizada por

F. GRAN GRANITOS LTDA
em face de
CATERPILLAR FINANCIAL S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Em resumo, relata a parte autora que a requerida promoveu em seu desfavor
ação de busca e apreensão de bens

financiados em alienação fiduciária
(nº 0179247-83.2010.8.26.0100), que tramitou na 1ª Vara Cível de São Paulo, alegando inadimplemento acerca dos contratos de compra e venda de 02 (duas) máquinas escavadeiras hidráulicas 324-D, da marca Caterpillar, ano de fabricação 2007 (notas fiscais nºs 207042 e 211360).

Alude que, muito embora ambos os contratos tenham sido devidamente quitados (prestações vencidas e vincendas), a empresa ré, de forma ardilosa, requereu a busca e apreensão do maquinário, sendo a medida liminar deferida e, ao final, a ação foi julgada procedente, apreendendo as máquinas financiadas, bem como uma pá carregadeira, ano de fabricação 2005, constando no contrato como garantia do pagamento da dívida.

Sustenta, ainda, que a sentença da ação de busca e apreensão favorável à requerida foi objeto de apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a qual foi dado parcial provimento ao referido recurso para declarar extinta a mencionada demanda em face da perda do objeto e com a revogação da liminar outrora concedida ao banco, resultando na devolução das máquinas aos autores na data de 19 de dezembro de 2013.

Alega, ademais, que o maquinário foi restituído totalmente deteriorado, sem condições de funcionamento, ficando exposto ao sol, vento, chuva, ferrugem desde a época de sua apreensão (03/08/2011).

Para tanto, aduz que não foi realizado qualquer reparo e revisão antes da restituição das máquinas pela empresa requerida, fato que pode ser comprovado nos autos da produção antecipada de prova pericial mecânica nº 0000806-27.2014.8.08.0008, que tramitou na 1ª Vara de Barra de São Francisco.

Somado a isso, dispõe que a empresa ficou impossibilitada de realizar suas atividades, e, em vista disso, promoveu a elaboração de orçamentos de manutenção das duas máquinas Caterpillar, e da “
pá carregadeira FW200
” – máquinas que ficaram com a apelada como depositária judicial –, que totalizavam o montante de R$ 1.893.364,70 (um milhão, oitocentos e noventa e três mil, trezentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos).

Basicamente diante de tais considerações, pleiteou a procedência dos pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento de danos materiais, referentes aos valores a título de reparação, além da importância de R$ 355.950,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil e novecentos e cinquenta reais) referentes às despesas com a mão de obra na manutenção das três máquinas.

Após regular processamento do feito, o E. magistrado
a quo,
primeiramente, proferiu sentença de improcedência, sendo que, após sucessivos embargos de declaração opostos pela parte autora, os pedidos autorais foram acolhidos na forma acima mencionada.

Inicialmente, sustenta a recorrente que seriam inválidas as decisões que alteraram o resultado do julgamento por violação à disposição contida no
caput
e no parágrafo único do art. 1.022 do CPC, uma vez que, em suma, a suposta premissa equivocada adotada pelo juízo primevo não permitiria a completa reversão da r. sentença recorrida.

Como se sabe, a premissa fática equivocada que autoriza a interposição de embargos de declaração para a correção de erro material é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato existente.

Quando a decisão proferida não está fundada em premissa fática equivocada, mas na convicção formada pelo julgador a propósito das provas produzidas, a rediscussão da matéria não está autorizada na via estreita dos embargos de declaração.

No caso vertente, a despeito das argumentações que foram trazidas pelo recorrente, entendo que a premissa equivocada restou devidamente comprovada.

Isto porque, de fato, o auto de busca, apreensão e depósito de fl. 106 no qual o magistrado se valeu para sua fundamentação de improcedência, ocorreu em decorrência do v. acórdão proferido pelo Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, ao determinar a devolução dos maquinários pelo banco ora apelante à recorrida.

É possível verificar o referido equívoco pelo magistrado primevo pois este, em sentença de fls. 536/528, entendeu que o auto de fl. 106 registrava a condição das máquinas
antes de serem apreendidas
, ou seja, no momento da apreensão da posse da empresa F. GRAN GRANITOS LTDA em corolário do processo ajuizado pela instituição CATERPILLAR.

No entanto, em perfunctória análise do auto, este certifica que “
feita a busca e apreensão,
DEPOSITEI o cito bem em mãos e poder do Sr. FLARIS OLIMPIO DA ROCHA
, que informou que é inscrito nos seguintes documentos (...),
que se identificou como representante legal da empresa F GRAN GRANITOS LTDA
(...)
”, constando a data de 19/12/2013, ou seja, após – e em decorrência do – acórdão que conferiu a devolução dos bens à empresa autora.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO JULGADA IMPROCEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM PREMISSA EQUIVOCADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA ANULADA.
1. -
A argumentação jurídica expendida na sentença, em que pese sua respeitabilidade, foi desenvolvida a partir de uma premissa equivocada, de modo que a conclusão que com base nela foi alcançada não deve prevalecer
.
Isso porque os titulares da propriedade do imóvel objeto da demanda são os réus, com os quais os autores não celebraram nenhum negócio jurídico tendo por objeto aquele bem. O contrato de compra e venda a que se reportou o magistrado foi celebrado (por instrumento particular) entre os autores e a pessoa jurídica denominada Supermercado Falquetto Ltda. (que não é parte no processo), não sendo hábil a produzir efeitos perante os réus. 2. - Se a matéria posta em debate em Juízo possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, a lide não comporta julgamento antecipado, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa (STJ, REsp 1603035/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, data do julgamento: 07-03-2017, data da publicação/fonte: 31-03-2017). No caso, a lide versa sobre posse ad usucapionem, que é fato. Logo, também em razão de ter sido realizado o julgamento antecipado do mérito, a sentença deve ser desconstituída para que seja viabilizada a produção pelos autores de provas a respeito dos fatos por eles alegados. 3. - Recurso parcialmente provido. Sentença anulada.

(TJ-ES – AC: 00190239020178080048, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/09/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/09/2021)

Portanto, diante da existência do vício de premissa equivocada na decisão embargada quanto ao fundamento enfrentado na sentença pelo juízo primevo, não restou outra alternativa senão acolher os embargos de declaração opostos pela parte autora, de modo que passo a enfrentar os requisitos exigidos para a responsabilidade civil.

Como cediço, para a identificação da responsabilidade civil é imprescindível a demonstração de três requisitos, a saber:
(i)
ato ilícito;
(ii)
dano e
(iii)
nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano. Nesse sentido, o Colendo STJ:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA CONSIDERADA LESIVA À HONRA DO AUTOR BASEADA EM INFORMAÇÃO PRESTADA PELOS RECORRIDOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ART. 186 DO CC/02. ELEMENTOS. AÇÃO OU OMISSÃO E NEXO CAUSAL INCONTROVERSOS. POTENCIALIDADE OFENSIVA DOS FATOS. VALORAÇÃO DA PROVA. AUSÊNCIA DO OBSTÁCULO DA SÚMULA 7/STJ. 1. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 2.
Da hermenêutica do art. 186 do CC/02 extraem-se os seguintes pressupostos da responsabilidade civil, a saber: conduta ou ato humano (ação ou omissão); a culpa do autor do dano, a relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima.
3.
Com exceção das hipóteses de responsabilidade objetiva previstas no sistema de responsabilidade civil, nosso direito civil consagra o princípio da culpa para a responsabilidade decorrente de ato ilícito, não se concebendo, em regra, o dever de indenização se ausente o dolo, a culpa ou o abuso de direito
. 4. Cingindo-se a controvérsia à valoração da potencialidade ofensiva dos fatos tidos como certos e inquestionáveis, ou seja, matéria jurídica de interpretação do alcance dos arts. 186 do CC/02 e art. 159 CC/16, não há que se falar em óbice da Súmula 7/STJ. 5. Da simples matéria que é tendenciosa, por apontar o recorrente como principal acionista de empresa acusada de desvio milionário de instituição financeira da qual o recorrente foi presidente por anos, que traz excesso nas chamadas e destaques, objetivando direcionar o foco para depreciar a pessoa do recorrente e que confere sentido pejorativo e desproporcional ao fato de ser o recorrente o sócio majoritário, deriva o dano moral. 6. A ofensa à honra por meio da imprensa, por sua maior divulgação, acaba repercutindo mais largamente na coletividade, mormente quando se considera que o veículo de comunicação é de grande circulação e que o caderno onde a matéria foi veiculada é específico da área de atuação do recorrente. 7. A fixação do valor da compensação pelos danos morais deve balizar-se entre a justa composição e a vedação do enriquecimento ilícito, levando-se em consideração o critério da proporcionalidade, bem como as peculiaridades de cada espécie. Precedente. 8. Indenização por danos morais fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor a ser corrigido monetariamente, a contar dessa data, e acrescidos de juros moratórios no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês na vigência do CC/16 e de 1% (um por cento) ao mês na vigência do CC/02, a contar da data do evento danoso. Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. 9. Recurso especial provido.

(REsp 884.009/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 24/05/2011)

___________________

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRESA DE ESTACIONAMENTO QUE PERMITE A RETIRADA DE VEÍCULO PELO FILHO DA PROPRIETÁRIA DO MESMO, SEM A APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE ESTACIONAMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO HORAS MAIS TARDE EM CIDADE DIVERSA. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. À luz do comando normativo inserto no art. 1.060 do Código Civil de 1916, reproduzido no art. 403 do vigente códex, sobre nexo causal em matéria de responsabilidade civil – contratual ou extracontratual, objetiva ou subjetiva – vigora, no direito brasileiro, o princípio da causalidade adequada, também denominado princípio do dano direto e imediato. 2. Segundo referido princípio ninguém pode ser responsabilizado por aquilo a que não tiver dado causa (art. 159 do CC/1916 e art 927 do CC/2002) e somente se considera causa o evento que produziu direta e concretamente o resultado danoso (art. 1060 do CC/1916 e 403 do CC/2002). 3.
A imputação de responsabilidade civil, portanto, supõe a presença de dois elementos de fato, quais: a conduta do agente e o resultado danoso; e de um elemento lógico-normativo, o nexo causal (que é lógico, porque consiste num elo referencial, numa relação de pertencialidade, entre os elementos de fato; e é normativo, porque tem contornos e limites impostos pelo sistema de direito, segundo o qual a responsabilidade civil só se estabelece em relação aos efeitos diretos e imediatos causados pela conduta do agente
. 4. In casu, revela-se inequívoca a ausência de nexo causal entre o ato praticado pela ora recorrida (entrega do veículo ao filho da autora e seus acompanhantes sem a apresentação do respectivo comprovante de estacionamento) e o dano ocorrido (decorrente do acidente envolvendo o referido veículo horas mais tarde), razão pela qual, não há de se falar em responsabilidade daquela pelos danos materiais e morais advindos do evento danoso. 5. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 325.622/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 28/10/2008, DJe 10/11/2008)

Além disso, pelas regras de distribuição do ônus da prova, previstas no art. 373, I, do CPC/15, cabe ao autor realizar a prova do fato constitutivo do seu direito, e ao réu a prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral.

Na hipótese vertente, entendo que a parte autora, ora apelada, comprovou a responsabilidade civil da apelante pelos fatos descritos na peça exordial. Explico.

Verifica-se dos autos as partes formalizaram dois contratos de compra de máquinas com alienação fiduciária no dia 28/06/2007.

Infere-se que, diante da alegada mora de algumas das prestações dos contratos,
a
apelad
a
ajuiz
ou
, em 24/05/2010, ação de consignação em pagamento (processo nº 000266-05.2010.8.08.0008)
, na qual foram depositadas 6 (seis) parcelas (3 de cada contrato).

Posteriormente,
a apelante ajuizou, no dia 01/09/2010, no Estado de São Paulo, ação de busca e apreensão em face d
a
apelad
a
(processo nº 0179247-83.2010.8.26.0100)
, alegando que ela estariam, como dito acima, em mora com algumas das parcelas dos contratos firmados entre as partes.

Paralelamente a isso, a
ora apelante foi devidamente citada na demanda consignatória
em outubro de 2010
, ao passo que a empresa apelada continuou efetuando o pagamento mensalmente das parcelas relativas aos contratos, de modo que no dia
12
/07/2011,
segundo consta da perícia judicial realizada nos autos da referida ação consignatória,
a parte autora quitou integralmente a última parcela dos referidos contratos.

Todavia, o que se vê dos autos é que, mesmo após ser citada nos autos da mencionada ação consignatória (000266-05.2010.8.08.0008), e tomar conhecimento de todos os seus termos, inclusive, posteriormente, da quitação integral dos pagamentos dos contratos entabulados entre as partes ocorrido,
repito, em 12 de julho de 2011
, a apelante protocolou no Juízo da Comarca de Barra de São Francisco carta precatória no dia 20 de julho de 2011, que foi extraída na ação de busca e apreensão, pleiteando o cumprimento da liminar deferida pelo Juízo de São Paulo (
que foi cumprida no dia 03/08/2011
).

Registro, ainda, que, paralelamente a isso, foi realizada nos autos da ação de consignação em pagamento (processo nº 000266-05.2010.8.08.0008) uma perícia judicial que foi incisiva em afirmar que a empresa recorrida não estaria em mora no momento da realização da busca e apreensão, bem como que houve a comprovação que a empresa apelada pagou a maior os valores que teriam sido contratados com o banco recorrente, ensejando, inclusive, até um saldo positivo a ser devolvido à empresa requerente.

Aliás, ressalto que a sentença proferida na referida demanda consignatória, que julgou procedente o pedido autoral declarando extinta as obrigações contratuais, sob o fundamento de estarem quitados os dois contratos desde 12/07/2011, foi objeto de recurso de apelação perante esta Corte de Justiça, oportunidade em que o r.
decisum
foi mantido, processo este que tramitou perante a relatoria do E. Des. Samuel Meira Brasil Júnior.

Ora, como a ação de consignação em pagamento tem natureza de ação declaratória, o provimento favorável à empresa autora produz efeitos
ex tunc
1
, consequentemente, deve ser reconhecido que a autora, no momento do depósito judicial das prestações, já tinha quitado os contratos no momento do efetivo cumprimento da liminar deferida nos autos da ação de busca e apreensão e levada a efeito pela apelante.

Embora a sentença de procedência favorável à empresa apelante nos autos da ação de busca e apreensão e o v. acórdão proferido na apelação interposta naqueles autos tenham afirmado que a apelada estaria em mora no momento do ajuizamento da referida demanda (processo nº 0179247-83.2010.8.26.0100),
o certo é o
ato ilícito
praticado não teria sido o seu ajuizamento,
mas, repito, a conduta praticada pelo banco apelante em dar continuidade no cumprimento da liminar de busca e apreensão quando as parcelas dos contratos firmados entre as partes já estavam quitadas.

Portanto, a meu sentir, ao contrário do que sustentado pela recorrente, restaram comprovados os requisitos para o reconhecimento do ato ilícito cometido pela apelante, uma vez que, mesmo diante da produção da prova pericial realizada nos autos da ação consignatória que foi categórica em afirmar que o depósito de todas as parcelas dos contratos foi realizado no dia 12 de julho de 2011, a apelante deu azo para que, no dia 03 de agosto de 2011, a medida liminar de busca e apreensão fosse efetivamente cumprida, ocasionando, assim, a apreensão dos maquinários que eram objetos dos contratos firmados entre as partes, de modo que restou demonstrado o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre este e aquele.

Consigno, ainda, que, ao receber as máquinas, a empresa recorrida pôde constatar o estado em que se encontravam, tendo relatado, inclusive, ao Oficial de Justiça que efetivou o auto de busca, apreensão e depósito, que certificou,
in verbis
:

“1) Uma Escavadeira Hidráulica 324 D (...) CONTENDO COMO AVARIAS: TETO COM TRAVA ARROMBADA, RETROVISOR DIREITO QUEBRADO COMPARTES BASTANTE ENFERRUJADAS, FALTANDO CHAVE DE IGNIÇÃO. NO ATO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO FUI INFORMADO PELO DE QUE O BEM ACIMA TAMBÉM APRESENTOU PROBLEMAS NO MOTOR E PARTE HIDRÁULICA, MÁQUINA NÃO ESTÁ FUNCIONANDO (...).

2) Uma Escavadeira Hidráulica 324 D (...) CONTENDO COMO AVARIAS: VIDRO FRONTAL QUEBRADO, TRANCA DA PORTA QUEBRADA E ESCADA DO TRUCK QUEBRADA; COM PARTES BASTANTE ENFERRUJADAS. NO ATO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO FUI INFORMADO PELO SR. FLARIS OLIMPIO DA ROCHA (QUE SE APRESENTOU COMO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA F GRAN GRANITOS LTDA) DE QUE O BEM ACIMA TAMBÉM APRESENTOU PROBLEMAS NO MOTOR E PARTE HIDRÁULICA, MÁQUINA NÃO ESTÁ FUNCIONANDO (...)”.

Corroborando com a tese de deterioração dos maquinários, foram colacionados relatórios de serviço e manutenção realizados regularmente pela SOTREQ S/A (empresa concessionária da apelante), que demonstra o zelo pela autora para o devido funcionamento das máquinas, devido à imprescindibilidade destas ao trabalho.

Verifico, ainda, que foi colhido depoimento testemunhal, conforme fls. 463/464, nos quais transcrevo para maior elucidação da controvérsia:

Sr. Marcian
o
Garcia de Matos

“(...) o maquinário estava em perfeito funcionamento, sendo inclusive utilizado para que se colocasse uma carregadeira em cima da prancha; que as máquinas estavam revisadas; que a revisão e a troca de peças era feita com autorizada da requerida, SOTREQ; que a Sotreq era a única autorizada para trabalhar no maquinário; que quando é feita a revisão a autorizada formaliza relatório de serviços feitos e atesta o estado das máquinas após a revisão; que as máquinas eram utilizadas nas atividades de extração de mineral da requerente; que após apreensão foram paralisadas todas as atividades da requerente; (...)”

Sr. Marco Antonio de Almeida Neves

“(...) que o maquinário era utilizado na atividade da requerente na pedreira que são de extrema importância para o trabalho”

Portanto, a meu ver, ao contrário do que sustentado pela recorrente, restaram comprovados os requisitos para o reconhecimento da responsabilidade civil da apelante, de modo a restar demonstrado o ato ilícito e o nexo de causalidade entre os eventos.
Faço ressalvas, no entanto, quanto ao
s
danos comprovado
s
.

Isso porque, para comprovar materialmente os danos causados aos maquinários, a empresa recorrida acosta 04 (quatro) orçamentos de manutenção junto à SOTREQ S/A, quais sejam:
(i)
n.º 26Q928297;
(ii)
n.º 26Q931737;
(iii)
26Q936786;
(iv)
02Q285194.

Ocorre que, em que pese as similaridades das peças mecânicas descritas, os orçamentos de n.º 26Q928297, n.º 26Q931737 e n.º 26Q936786 estão em nome da empresa TOLEDO & FILHOS IND E COM DE, esta complemente estranha à lide.

O único orçamento realizado em nome da empresa recorrida e, portanto, o único capaz de comprovar os danos pleiteados, é o de número 02Q285194, que totaliza o montante de R$ 152.706,99 (cento e cinquenta e dois mil, setecentos e seis reais e noventa e nove centavos).

Logo, considerando que os danos somente podem ser comprovados e quantificados através dos orçamentos de manutenção realizados pela empresa SOTREQ S/A, e que o único de titularidade da apelada é o de número 02Q285194, o valor que deve ser pago a título de indenização seria tão somente R$ 152.706,99 (cento e cinquenta e dois mil, setecentos e seis reais e noventa e nove centavos).

Por fim, a recorrente pugna, ainda, que seja aplicada a Taxa Selic para contabilização dos juros e atualização monetária.

Com razão a recorrente, pois, de acordo com o entendimento do C. STJ, os juros moratórios incidem desde a citação, atualizados pela taxa SELIC, a qual engloba tanto os juros, quanto a correção monetária. Vejamos:

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESMORONAMENTO. QUEDA DE CONTÊINERES EM RIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERADOR PORTUÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIMESTRAL. INAPLICABILIDADE. ENUNCIADO SUMULAR 7/STJ. CASO FORTUITO. AFASTAMENTO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INSINDICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 284/STF. 1. Controvérsia em torno da responsabilidade civil da empresa prestadora de serviços de operador portuário. em face do desabamento do local em que mantidos dois contêineres da empresa demandante, que caíram no rio, inutilizando os produtos neles depositados e gerando prejuízo superior a quinhentos mil reais. 2. Afirmações genéricas relativas ao dever de fundamentação das decisões não satisfaz o dever de demonstração da negativa de prestação jurisdicional e, assim, da afronta ao art. 535 do CPC/73. 3. Somente se caracterizam como armazéns gerais ou, ainda, armazéns gerais alfandegados, aqueles cuja atividade precípua está prevista no art. 1º do Decreto n.º 1.102/1903, qual seja, a guarda e conservação de mercadorias e a emissão de títulos especiais, não se enquadrando nessa categoria o operador portuário e lhe sendo inextensível o prazo prescricional trimestral previsto no sobredito decreto." (AgRg no AREsp 121.152/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016) 4. Inviável a esta Corte Superior perscrutar as provas, notadamente o contrato social da operadora portuária, para, com base nelas, concluir que a atividade central exercida pela demandada seria de armazém geral, conclusão afastada pela instância de origem. Aplicação do enunciado 7/STJ. 5. Insindicável, ainda, o reconhecimento da ausência de imprevisibilidade do fato que deu azo ao desmoronamento do porto e queda dos contêineres da parte demandante no rio, tendo em vista a impossibilidade de revisão do contexto fático probatório em que se basearam a sentença e o acórdão recorrido, em dupla conformidade. 6.
Correta a contagem dos juros de mora e da correção monetária determinada pelo acórdão recorrido, na linha da jurisprudência majoritária desta Corte, sendo a incidência da correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (17/10/2010), com base no INPC-IBGE
,
até o início da contagem dos juros de mora, contados estes a partir da citação (16/02/2012), com base na SELIC.

7. RECURSOS ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS.

(REsp 1748624/AM, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019)

Logo, para adequar o julgamento ao entendimento jurisprudencial, devem ser aplicados juros de mora desde a citação, pela taxa SELIC, vedada a cumulação, a partir desta data, com correção monetária.

Firme nessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto por
CATERPILLAR FINANCIAL S/A
, porquanto preenchidos os seus requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, para
(i)
reduzir o valor da condenação a título de danos materiais, para R$ 152.706,99 (cento e cinquenta e dois mil, setecentos e seis reais e noventa e nove centavos); e
(ii)
determinar a aplicação dos juros de mora desde a citação, pela taxa SELIC, vedada a cumulação, a partir desta data, com correção monetária.

Considerando que o provimento do recurso, ainda que parcial, não dá ensejo à majoração dos honorários advocatícios, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

1
https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/171/edicao-1/acao-de-consignacao-em-pagamento

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para rejeitar as preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso.

V O T
O –
V I S T A

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Pedi vista dos autos para melhor compreender a controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Julgador e, desde já adianto, acompanho o voto do eminente Relator no tocante à rejeição das
preliminares
de violação ao princípio da dialeticidade recursal e de inovação recursal.

Em que pese a dúvida que inicialmente sobreveio diante do julgamento de procedência dos pedidos em sede de
embargos de declaração
, os quais, inclusive, foram reiterados pela autora/apelada a fim de sustentar a adoção de premissa fática equivocada na sentença, devo concordar com a conclusão do eminente Relator no sentido de admitir o proceder adotado pelo douto magistrado que, em última análise, importou na modificação do resultado do julgamento – de improcedência para procedência dos pedidos.

Devo rememorar que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
Opostos segundos embargos de declaração, somente podem ser examinados os vícios suscitados nos primeiros aclaratórios, mas não sanados por ocasião de seu julgamento
, ou os vícios que somente surgiram por ocasião do julgamento dos primeiros aclaratórios
” (Terceira Turma, EDcl nos EDcl no REsp nº 1.817.845/MS, relª. Minª Nancy Andrighi, DJe 25/05/2020), o que se caracterizou no caso concreto ao serem rejeitados os primeiros
embargos de declaração
mediante fundamento genérico de que seu escopo era exclusivamente o de rediscutir a matéria (fls. 590/590-v), quando, a bem da verdade, houve adoção de
premissa fática equivocada
, conforme aduzido pela embargante (fls. 541/549), ao se considerar que o Auto de Busca, Apreensão e Depósito que segue à fl. 106 teria sido lavrado à época da apreensão das máquinas e elucidaria, segundo a sentença, “
que ambas as escavadeiras possuíam diversos danos não só na parte externa como também nos motores e parte hidráulica e não estavam funcionando...
”, e não
à época
em que houve
a restituição do maquinário
apreendido
, como seria o correto.

Dessa forma, os segundos
embargos de declaração
poderiam ser admitidos – e acolhidos, como foram – porque o vício foi apontado referentemente ao julgamento dos primeiros aclaratórios, sem que restasse sanado por ocasião de seu julgamento, e não mera reprodução de argumentos expendidos anteriormente e devidamente refutados pelo juiz.

Com isso, concordo com o voto proferido pelo eminente Relator ao rejeitar a tese recursal de que seria inválida a modificação do resultado do julgamento em sede de embargos de declaração.

Quanto a tese do banco apelante de que não houve ilicitude na propositura da
ação de busca e apreensão
, no dia 01/09/2010, diante da caracterizada mora da autora quanto às parcelas do contrato de financiamento, além de só ter sido citado na
ação de consignação em pagamento
em data posterior (outubro/2010), alcancei conclusão idêntica à do eminente Relator de que a conduta antijurídica do banco apelante não se aperfeiçoou propriamente com o ajuizamento da
ação de busca e apreensão
, e sim, ao dar continuidade no cumprimento da liminar de busca e apreensão, concedida no Juízo de São Paulo, em momento posterior à ciência da demanda consignatória e à quitação integral dos contratos.

Ao consultar peças processuais extraídas da aludida
ação de consignação em pagamento
, verifico que, não obstante a juntada do laudo técnico em novembro/2012, foi informado pelo ilustre perito, em resposta a quesito formulado, que “
N
ã
o existem parcelas inadimplidas, todas fora
m
quitadas. Poré
m
em algu
m
as parcelas houve pagamento em atraso, dos quais 3 parcelas de cada contrato foram quitadas por meio da presente Aç
ã
o de Consigna
çã
o de Pagamento
” (fl. 348), isto é, ao ser citado na ação consignatória, poderia o banco apelante ter agido com cautela em vez de prosseguir com a apreensão dos maquinários, uma vez que a autora, na seara consignatória, realizou o depósito das 6 (seis) parcelas em aberto – 3 (três) relativas de cada contrato – em 12/07/2010, no valor total de R$ 95.530,32 (noventa e cinco mil quinhentos e trinta reais e trinta e dois centavos).

Não obstante a impugnação do banco ao valor consignado, sob o argumento de que a quantia devida seria superior (R$ 128.288,96), foi dirimido na prova pericial que o valor ofertado pela autora era suficiente ao adimplemento das parcelas pendentes, o que restou chancelado na sentença e também no v. acórdão que a confirmou, a teor do voto proferido pelo eminente Relator, Des. Samuel Meira Brasil Jr., perante a Terceira Câmara Cível deste egrégio Tribunal.

Prosseguindo na análise realizada, sabe-se que a busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente constitui direito do credor, em reunidos os requisitos para tanto necessários, mas também lhe obriga ao cumprimento de deveres e obrigações, dentre elas a de zelar pela sua conservação a fim de evitar que se deteriorem.

Dessa forma, a partir do deferimento da liminar de busca e apreensão, os maquinários passaram à esfera de proteção do apelante, numa forma de depósito, até que eventualmente se constituísse a propriedade plena em seu nome, após o julgamento final da ação de busca e apreensão, daí porque lhe incumbia adotar as providências necessárias à sua devida conservação, sob pena de responder pelos prejuízos decorrentes de sua desídia, , na forma do § 7º do art. 3º do Decreto-lei 911/69, segundo o qual a multa de que trata o seu § 6º, devida na hipótese de improcedência da ação, não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por
perdas e danos
.

Nesse cenário, em que as partes controvertem quanto ao verdadeiro estado de conservação das máquinas, é tormentosa a questão atinente à sua higidez
à
época em que apreendidas
, uma vez que, no momento em que foram restituídas, são irretocáveis os fundamentos constantes do voto do eminente Relator no sentido de que se encontravam em
mau estado de conservação
, com fundamento, sobretudo, no documento de fl. 106 e na prova testemunhal, tornando-se desnecessária a reprodução de trechos dos depoimentos prestados e do teor do aludido documento, por já constarem do judicioso voto do eminente Relator.

De fato, é incontestável a conclusão de que as máquinas apreendidas foram devolvidas com diversas avariais e problemas em seu funcionamento – discriminados no multicitado auto de fl. 106 – não sendo suficiente para afastar tal constatação o registro feito pelo oficial de justiça de que “
não possui conhecimentos técnicos para tanto
”.

Agora centrando a análise no arcabouço probatório em relação ao estado dos bens à época em que foram apreendidos, igualmente atribuo relevância, tal qual fizera o eminente Relator, aos inúmeros relatórios de serviços e notas fiscais acostados pela autora (fls. 167/253) a fim de demonstrar que, antes da apreensão, as máquinas vinham sendo periodicamente submetidas a revisão, substituição de peças e demais cuidados necessários ao seu funcionamento regular, diante da sobrecarga decorrente da atividade em que eram utilizadas (extração de granito), sendo que a última nota fiscal acostada aos autos, apenas para exemplificar, comprova a substituição de peças alto valor (R$ 5.272,06 – vide fl. 253) numa das máquinas.

Devo salientar ainda que foi ajuizada
ação
cautelar de produção antecipada de provas
(processo nº 0000806-27.2014.8.08.0008), cuja sentença homologou a prova pericial nela produzida que, no que ora mais interessa, concluiu que as máquinas estavam em péssimo estado de conservação quando restituídas à autora, não obstante estivessem em plenas condições de funcionamento e uso quando apreendidas, em 03/08/2011.

Apesar de o laudo técnico ter sido elaborado cerca de 3 (três) anos após a apreensão dos equipamentos, mencionou o ilustre perito um relatório de serviços elaborado pela empresa SOTREQ, responsável pelos serviços de manutenção, no sentido de que haviam sido corrigidas as falhas à época verificadas, de modo que se encontravam em funcionamento.

Por sua vez, inexiste motivo para desconsiderar, consoante postulado pelo apelante em suas razões recursais, os depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas, que foram uníssonas ao declararem que as máquinas estavam em funcionamento na data em que foram apreendidas, por serem regularmente submetidas à manutenção por empresa autorizada (SOTREQ), conforme se observa dos trechos transcritos pelo eminente Relator em seu voto (fls. 463/465).

Em acréscimo ao já transcrito no voto do Relator, menciono o depoimento prestado por Rodolfo Wiliam Oliveira na demanda conexa, ao relatar ao Juízo que, na data da apreensão das máquinas, uma carregadeira estava em manutenção e as outras duas em funcionamento, porém, “
não sabe quanto tempo as máquinas permaneceram apreendidas e que as mesmas foram devolvidas sem condições de operar
” (fl. 1.302 daqueles autos).

Em assim sendo, adiro à conclusão do eminente Relator no sentido de que é cabível indenização por danos materiais em favor da autora, haja vista a inobservância pelo apelante do dever de zelar pela conservação das máquinas apreendidas, sendo certo que a reparação a que faz jus, embora não tenha o condão de restabelecer o mesmo estado físico em que se encontravam à época da apreensão, ante o presumido desgaste natural, deve ser suficiente a punição do ato lesivo do agente e a recomposição do patrimônio do lesado.

Agora incursionando no
quantum
indenizatório, considero ser exorbitante e em desconformidade com o escopo de ação de reparação de danos, máxime depois de sua atualização monetária, a quantia apontada pela autora como devida (R$ 1.893.364,73), à época de sua propositura (dia 15/06/2015), a qual prevaleceu no Juízo de 1º grau por força da sentença integrativa que, ao reconhecer o vício suscitado em sede de embargos de declaração, singelamente julgou “procedentes os pedidos” (fls. 602/602-v), sem qualquer apontamento, à luz das provas produzidas nos autos, acerca da quantificação dos danos materiais sofridos.

Em que pese não ter identificado
error in procedendo
ao ser sanado o vício efetivamente caracterizado (
rectius
: adoção de premissa fática equivocada), como vimos anteriormente, tem razão o eminente Relator ao advertir que os danos materiais devem ser efetivamente comprovados e, diante de toda a especificidade que envolve a casuística em apreço, igualmente devem ser observadas a razoabilidade e da proporcionalidade para fins de quantificação do dano, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do ofendido.

Dispõe o art. 944 do Código Civil brasileiro que “
A indenização mede-se pela extensão do dano
” e, salvo melhor juízo, a manutenção do quantum indenizatório na hipótese dos autos importaria na condenação do apelante ao pagamento de importância que supera – e muito – o próprio valor de mercado das máquinas apreendidas que, como vimos até aqui, foram restituídas ao seu proprietário em mau estado de conservação.

No que se refere a prova documental dos danos materiais, os quais estariam quantificados, de acordo com a parte autora, nos orçamentos anexados à petição inicial (fls. 27/62), também perfilho o entendimento manifestado pelo eminente Relator de que, pelo menos 3 (três) deles, não são escorreitos, com a finalidade pretendida. Vejamos.

Além da mácula bem observada pelo eminente Relator – emissão em nome de pessoa jurídica diversa da autora (Toledo & Filhos Ind. e Com. ME) – também não foi possível confirmar, a partir de tais orçamentos, se as máquinas a que se referem são os bens apreendidos.

Na petição inicial, a autora informa que os 04 (quatro) orçamentos anexados (26Q928297, 26Q931737, 26Q936786 e 02Q285194), apresentam valores idênticos para o reparo de cada uma das escavadeiras hidráulicas (R$ 779.071,86), de modo que o reparo de ambas corresponderia ao dobro dessa importância (R$ 779.071,86 x 2 = R$ 1.558.143,72), o que considero ser deveras inverossímil, por se tratarem de equipamentos diferentes, cujas avarias presumidamente foram diferentes, de modo que os orçamentos deveriam ter sido elaborados individualmente, com a especificação da máquina a que se referem; por sua vez, o conserto da pá carregadeira FW200 demandaria o custo apontado no orçamento FW20012006 (R$ 335.221,03), do que resultaria a importância total pretendida a título de reparação dos danos materiais sofridos (R$ 1.893.364,73).

Com tais considerações, concluo que o único orçamento hígido, para fins de quantificação dos danos materiais sofridos pela autora, é aquele mencionado pelo eminente Relator em seu substancioso voto (nº 02Q285194).

Ainda em tom conclusivo, ainda que se presuma maior o dano patrimonial sofrido pela autora, não há meios de se apurar a sua real extensão, dada a precariedade da prova documental produzida nesse sentido, à exceção do único orçamento emitido em seu nome e condizente com as avarias sofridas por uma das máquinas.

Por tais motivos,
acolho
a argumentação recursal, em parte, no que tange à impugnação dos valores apresentados para fins de quantificação dos danos materiais, bem como a respeito da incidência da taxa Selic, em consonância com o voto proferido pelo eminente Relator.

Ante o exposto,
acompanho o voto do eminente Relator
no sentido de dar parcial provimento ao recurso de
apelação cível
.

É como voto
.